Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705952-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELAINE APARECIDA DA SILVA em face de JOSE ANTONIO DA CONCEIÇÃO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n. 0711557-87.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de imissão na posse, nos seguintes termos: O autor ajuizou o presente feito aduzindo ter havido simulação no negócio de compra e venda feito entre Maria Lúcia da Silva, sua ex-companheira, falecida em 08/08/2022, e a ré, negócio este referente ao imóvel sito na Quadra 05, conjunto 05 I, Lote 48, Jardim Roriz, Planaltina – DF. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja mantido na posse do bem, devendo a ré abster-se de promover quaisquer atos de desocupação, bem como para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel. A decisão de ID 138555386 deferiu o pedido de tutela de urgência. A ré interpôs agravo de instrumento, ao qual foi deferido o efeito suspensivo (ID 143615724). A ré apresentou contestação e reconvenção (ID 141154734), na qual requer, em sede de tutela de urgência, sua imissão na posse do imóvel. Requer também gratuidade de Justiça. Alega que o autor e Maria Lúcia, irmã da ré, estavam separados desde o ano de 2020, sendo que, no dia 25/08/2020, foi feita escritura pública por ambos, mediante a qual reconheceram a união estável no período compreendido entre 20/09/1988 e 10/06/2020 e, ao reconhecer a dissolução desta no mesmo documento, fizeram a partilha dos bens. Na ocasião foi definido pelo casal que o imóvel caberia a Maria Lúcia, ficando o autor com a quantia de R$ 90.000,00. Tendo em vista a propriedade exclusiva de Maria Lúcia sobre o bem, o negócio de compra e venda é legítimo, segundo alega. O autor, por sua vez, manifestou-se no ID 136726888. Alega ter sido induzido a erro quando foi lavrada a escritura pública reconhecendo a dissolução da união estável e que pretende questionar a validade da escritura judicialmente. Requer o indeferimento do pedido da ré. É o breve relatório. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela ré, em face do documento acostado no ID 141154742. Anote-se. Num primeiro plano vejo que o réu interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar que deferiu a manutenção de posse em favor do autor e determinou o bloqueio da matrícula do bem. Em sede de liminar em AI, a referida decisão foi suspensa. Contudo, não consta da decisão do agravo de instrumento a ordem de desocupação do imóvel pelo autor, que reside no local, nem o prazo para eventual desocupação. Lado outro, o réu formula pedido, na contestação, para ser imitido na posse do bem. Conforme se infere de tudo quanto consta do feito até o momento, o autor ainda está residindo no imóvel e, ainda que tenha firmado escritura pública de dissolução da união estável com a vendedora em agosto de 2020 (fato que está sendo impugnado pelo autor, que alega ter sido induzido a erro), ainda permaneceu na posse do bem. Por outro lado, o negócio entre Maria Lúcia e a ré deu-se em 16/02/2022 (ID 141157550). A notificação para desocupação ocorreu em 09/09/2022 (ID 141157546). Desse modo, não verifico a urgência alegada. Os fatos controvertidos, alegados por ambas as partes, dependem de dilação probatória, ressaltando-se que o autor noticia a intenção de questionar judicialmente a validade da escritura de reconhecimento e dissolução da união estável mantida com Maria Lúcia. Nesses termos, e em face do poder geral de cautela, indefiro o pedido liminar de imissão na posse formulado pela ré. Ficam expressamente proibidas quaisquer modificações no imóvel até que seja solucionada a lide por sentença. Em resposta ao ofício de ID 145888639, concedo à presente decisão força de ofício, e determino seja reiterado o ofício de ID 144401255, tendo em vista a decisão proferida no agravo de instrumento (ID 143615724), caso em que deverá ser baixada a ordem de bloqueio da matrícula do imóvel. Encaminhe-se ao Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Recebo a reconvenção apresentada pela reconvinte. Manifeste-se o autor/reconvindo em réplica e em contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista à reconvinte em réplica. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para saneamento. Intimem-se. A agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Em sede de reconvenção houve requerimento expresso de imediata imissão de posse: "(...)A parte ré tem o direito e ser imitida imediatamente na posse do seu bem imóvel(...)" (ID n. 141154734 - Pág. 11), o que provocou o pronunciamento judicial constante na decisão de ID n. 146272823: Ademais, anoto que as questões preliminares ou prejudiciais de mérito serão objeto de análise durante o saneamento do feito. Em relação ao pedido liminar de imissão de posse (ID n. 146872119), indefiro-o pelos mesmos fundamentos lançados já manifestados na decisão de ID n. 146272823, já que as questões envolvendo a inversão da posse dependem de dilação probatória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Aguarde-se/certifique-se o transcurso do prazo de ID n. 143615724. Após, retornem-se os autos conclusos para saneamento. A parte reconvinte agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o agravado ajuizou demanda visando anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sendo que o pedido de tutela de urgência envolve a determinação de que a parte ré (ora agravante) se abstenha de realizar qualquer ato de desocupação do imóvel situado em Quadra 05, Conjunto 05-I, Lote 48, Jardim Roriz, Setor Residencial Norte-A, Planaltina-DF, bem como haja o bloqueio da matrícula do bem junto ao Cartório de Imóveis de Planaltina-DF; 2) o agravado afirma que: (a) conviveu em regime de união estável com o a Sra. Maria Lúcia da Silva (falecida) desde 1988 até o seu falecimento em 08/08/2022; (b) o imóvel objeto do litígio foi adquirido na constância da União; (c) é sucessor legítimo da ex-compenheira, visto que essa não deixou ascendentes ou descendentes; (d) a falecida realizou contrato de compra e venda do imóvel com sua irmã (ora agravante), em fevereiro de 2022; (e) se trata de negócio jurídico invalido, vez que o imóvel não poderia ter sido vendido sem a sua anuência; (f) em caso de venda, ele deveria receber o equivalente a metade do produto objeto da alienação onerosa; 3) o agravado omitiu em sua exordial que o seu relacionamento com a falecida veio ao fim em 10/06/2020, com a dissolução da união estável, mais de dois anos antes do falecimento da Sra. Maria; 5) em 25/08/2020, o agravado e sua ex-companheira firmaram Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União estável entre o período de 20/09/1988 a 10/06/2020; 6) a partilha dos bens do casal foi realizada na referida escritura pública, sendo que a Sra. Maria teria ficado com os imóveis, enquanto o agravado teria recebido a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de meação; 7) o imóvel é propriedade exclusiva da Sra. Maria (falecida), não cabendo nada ao agravado; 8) o Juízo de origem foi induzido a erro, vez que o agravado deliberadamente omitiu a existência da escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável; 9) a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem foi objeto de impugnação nos autos do agravo de instrumento 0736739-90.2022.8.07.0000, no qual restou deferido o pedido de atribuição de efeitos suspensivos; 10) formulou pedido de tutela de evidência, a fim de se imitir na posse do imóvel, vez que hígido o negócio jurídico de compra e venda; 11) Preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Em face de todo exposto, diante da evidência do direito da parte agravante, comprovado por robusta prova documental demonstrando a propriedade da agravante sobre o bem imóvel, e que a agravante está sendo privada do exercício da posse do domínio sobre o seu bem, em razão de um terceiro (agravado), a parte agravante requer: a) Com base nos artigos 1.019, I, e 932, II, ambos do CPC, seja antecipada a tutela recursal, concedendo à agravante/reconvinte Srta. Elaine Aparecida da Silva a imissão na posse de sua propriedade (imóvel situado em Quadra 05, Conjunto 05 I, Lote 48, Jardim Roriz, PlanaltinaDF), sem que seja causado qualquer dano ao imóvel, até o trânsito em julgado da ação, com a consequente expedição de mandado de imissão na posse a ser cumprido por oficial de justiça para desocupação do bem pelo possuidor de má-fé; b) Seja conferida força de mandado à decisão proferida; c) No mérito, a reforma da r. decisão agravada, reconhecendo-se que a parte reconvinte/agravante não formulou pedido de tutela de urgência de imissão na posse, assegurando a regular tramitação processual do feito, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa; d) E também no mérito, seja reformada a r. decisão agravada, confirmando, assim, a tutela recursal concedida, com a manutenção de posse da agravante sobre o imóvel situado em Quadra 05, Conjunto 05 I, Lote 48, Jardim Roriz, Planaltina-DF. E, em assim decidindo, pugna-se pelo total provimento deste agravo de instrumento, nos termos aqui expostos, reformando-se integralmente a r. decisão a quo. Antes da análise do pedido de tutela de urgência, foi oportunizado ao agravado se manifestar a respeito do pedido, nos termos do despacho de ID 43988065. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 44460467), aduzindo, em suma, que: 1) a questão exige dilação probatória; 2) ajuizou demanda de reconhecimento de união estável post mortem (autos n. 0711173-27.2022.8.07.0005), em trâmite na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF; 3) ajuizou demanda anulatória da escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n.o 0702695-93.2023.8.07.0005), em trâmite na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF. Ao final, pede o indeferimento da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Consoante decidido pelo Juízo de origem, a questão demanda dilação probatória, máxime em razão do ajuizamento da demanda de reconhecimento de união estável post mortem (processo n.o 0711173-27.2022.8.07.0005) e do ajuizamento da demanda anulatória da escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n.o 0702695-93.2023.8.07.0005), ambas em trâmite na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF. Desse modo, havendo questionamento quanto à escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como pretensão de reconhecimento da continuidade da união estável, entendo que a imissão na posse do imóvel deve aguardar a dilação probatória, a fim de se esclarecer melhor os fatos. Saliento que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, complementar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Associem-se os presentes autos aos autos do agravo de instrumento n. 0736739-90.2022.8.07.0000, para fins de julgamento conjunto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2023 17:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador